Tribunal: STF
Processo: Rcl 63905
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Resende de Oliveira alega ter a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Subseção Judiciária de Uberlândia violado, no Processo n. 0000574-44.2013.4.01.3802, a tese firmada no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do ARE 648629 (Tema 549).



    Afirma tratar-se o caso de origem de ação previdenciária de requerimento de pensão por morte movida em face do INSS. Relata ter o órgão reclamado considerado como termo inicial do prazo para interposição de recurso inominado a data de intimação pessoal do procurador da autarquia federal, ao passo em que o autor-reclamante teria sido intimado na data da audiência de instrução e julgamento.



    Aponta inexistir prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, nos termos do art. 9º da Lei 10.259/01, conforme reconhecido no julgamento do Tema 549.



    Indica a propositura de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado com base no Tema 660 (inexistência de repercussão geral em matéria de cunho estritamente processual), sendo mantida a decisão em agravo interno.



    Requer, desse modo, a cassação do acórdão que entendeu tempestivo o recurso do INSS, em contrariedade ao que decidido no Tema 549. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à reclamante.



    Põe-se em destaque, nesta reclamação, violação à tese jurídica firmada no julgamento do ARE 648629 (Tema 549), assim redigida:



    A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.



    Colho da ementa daquele julgado as premissas que orientaram a conformação da tese:



    4. O espírito da Lei nº 10.259/01, que rege o procedimento dos Juizados Especiais Federais, é inequivocamente o de afastar a incidência de normas que alberguem prerrogativas processuais para a Fazenda Pública, máxime em razão do que dispõe o seu art. 9º, verbis: “Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos”. 5. Não se aplica aos Juizados Especiais Federais a prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n.º 10.910/2004, na medida em que neste rito especial, ante a simplicidade das causas nele julgadas, particular e Fazenda Pública apresentam semelhante, se não idêntica, dificuldade para o adequado exercício do direito de informação dos atos do processo, de modo que não se revela razoável a incidência de norma que restringe a paridade de armas, além de comprometer a informalidade e a celeridade do procedimento.



    A despeito da clareza desse entendimento, o órgão reclamado chancelou procedimento do juízo singular, que determinou a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública. Transcrevo a ementa do julgado:



    PREVIDENCJÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ACOLHIDOS. INTEGRA FUNDAMENTAÇÃO. Relatório. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão proferido neste feito, nos quais alega omissão quanto à preliminar de intempestividade recursal suscitada nas contrarrazões. 



    Voto. 



    1. Conforme disposto no art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração afiguram-se instrumento processual adequado para sanar as contradições, obscuridades ou omissões, bem como corrigir eventuais erros materiais contidos em qualquer decisão judicial. 



    2. Observo que, de fato, o acórdão não examinou a preliminar de intempestividade recursal suscitada nas contrarrazões, o que passo a fazer. 



    3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, “ainda que o Procurador do INSS não tenha comparecido à audiência de que foi pessoalmente intimado, presume-se intimado da sentença nessa oportunidade, uma vez que é dever do patrono zelar pela causa que defende, cabendo a ele acompanhar o andamento do feito, a fim de tomar as providências necessárias". (AgRg no REsp 1236035/PR, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 7/3/2014). No mesmo sentido, confiram a jurisprudência do e. TRF 1a Região: TR F - 1a Região, AG 0039062-67;2009.4.01.0000/M G , 1a Turma, Rei. Des. Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, e-DJF1 de 12/7/2017. 



    4. Entretanto, na parte final do Termo de Audiência (fls. 174) consta o seguinte „ comando judicial: “P.R .Intime-se o IN SS. A parte autora sai intimada.” Assim, conquanto o INSS não tenha comparecido à audiência, apesar de regularmente intimado (fl. 166v), o fato é que o juízo sentenciante determinou sua intimação em momento posterior — o que não foi impugnado pelo autor a tempo e modo. Desta forma, a matéria encontra-se preclusa, não sendo é possível aplicar o entendimento exposto no tópico anterior nesta fase processual. 



    5. E tendo em vista que o réu foi intimado da sentença em 30/5/2014 (fl. 177), afigura-se tempestivo o recurso interposto em 6/6/2014, razão pela rejeito preliminar suscitada em contrarrazões.



    O entendimento reclamado termina por esvaziar a eficácia da diretriz consagrada no Tema 549 a respeito da inexistência de prerrogativas processuais pela Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais Federais.



    3. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido em recurso inominado no Processo 0000574-44.2013.4.01.3802, determinando-se nova análise de admissibilidade do recurso interposto pelo INSS à luz da diretriz firmada no Tema 549-RG.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente